Tribunal: TJPA
Processo: 0011013-34.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011013-34.2016.8.14.0401

RECORRENTE: MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0011013-34.2016.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE MESMO APÓS O PERÍODO DE PROVA. MANUTENÇÃO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO contra decisão da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, no qual o recorrente responde pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB). A decisão determinou a retomada da persecução criminal após o descumprimento das condições impostas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o descumprimento das condições impostas no sursis processual impede a extinção da punibilidade, mesmo após expirado o período de prova; e (II) determinar se a revogação do benefício da suspensão condicional do processo é válida após o transcurso do período de suspensão, desde que o descumprimento tenha ocorrido durante sua vigência.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O descumprimento das condições impostas para a suspensão condicional do processo impede a extinção da punibilidade, ainda que o benefício não tenha sido formalmente revogado antes do término do período de prova.

4.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revogação do benefício pode ocorrer mesmo após o período de suspensão, desde que as infrações tenham ocorrido durante o período de vigência do acordo.

5.

A extinção da punibilidade não é automática, sendo necessário verificar o cumprimento integral das condições pactuadas, evitando-se que o descumprimento das condições nos últimos momentos do período de prova impeça a revogação do benefício.

6.

O recorrente não cumpriu as condições impostas, especificamente, a participação em curso de reciclagem e o comparecimento trimestral em juízo, o que justifica a revogação do benefício e o prosseguimento da ação penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento das condições impostas no sursis processual impede a extinção da punibilidade, mesmo após o término do período de prova.

2.

A revogação da suspensão condicional do processo é possível após o período de prova, desde que o descumprimento tenha ocorrido durante a sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §1º, II; Lei nº 9.099/95, art. 89, §§ 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 563.607/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 13.04.2020; TJ-GO, RSE nº 152501720138090091, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, j. 30.10.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011013-34.2016.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO
contra decisão preferida pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
o qual,

nos autos criminais de nº 0011013-34.2016.8.14.0401, em que este responde pelo crime previsto no artigo 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), revogou o benefício da suspensão condicional do processo e determinou a retomada da persecução criminal.

Nas razões o recorrente argumenta que foi denunciado pelas condutas previstas nos artigos 306, §1º, inciso II, e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, sendo que a denúncia foi recebida somente em relação ao delito constante do artigo 306, §1º, II, do referido Diploma Legal.

Sustenta ainda que Órgão Ministerial ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita pelo recorrente e, muito embora tenha havido o descumprimento das obrigações impostas que condicionaram o benefício durante toda a fase de suspensão, não houve manifestação quanto ao referido descumprimento durante o período probatório por parte do recorrido.

Assim, por ter preenchido todos os requisitos condicionantes para deferimento da suspensão condicional do processo, tendo expirado o prazo para revogação do benefício, o juízo de primeiro grau deveria ter reconhecido a extinção da punibilidade do recorrente.

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, reformando-se o “decisum” de primeiro grau para cassar a determinação que revogou a suspensão condicional do processo e o prosseguimento do feito, declarando extinta a punibilidade do recorrente nos termos do §5º, do artigo 89, da Lei nº 9.099/95.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que o recorrente descumpriu as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, sustentando que o benefício poderá ser revogado mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA INFRAÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA - ARTIGO 89, §5º, DA LEI Nº 9.099/95.

O recorrente alega que o juízo monocrático se equivocou ao revogar o benefício da suspensão condicional do processo concedido a ele. Argumenta que após o transcurso integral do prazo acordado, sem que o Ministério Público tivesse verificado o eventual descumprimento das respectivas condições, está cessada a faculdade de revogação do “sursis processual”, pelo qual se deve extinguir a punibilidade da infração penal diante da incidência da norma do §5°, do artigo 89, da Lei n°9.099/95.

Adianto que não assiste razão ao recorrente.

O peticionante foi denunciado como incurso nos delitos de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem habilitação, previsto nos artigos 306, §1º, inciso II, e 309, “caput”, ambos da Lei nº 9.503/1997, contudo o juízo monocrático rejeitou parcialmente a denúncia, recebendo-a somente no tocante ao artigo 306, §1º, inciso II, do Códex de Trânsito.

Recebida a peça de ingresso pelo crime de embriaguez ao volante em desfavor do recorrente (art. 306, §1º, II, CTB), houve proposta da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, mediante as seguintes condições, quais sejam:
I - Proibição de voltar a cometer outro delito sob pena de revogação do benefício;
II - Participar de curso de reciclagem perante o Detran com carga horária de 20 (vinte) horas no prazo de 01 (um) ano a partir do presente ato devendo apresentar o certificado neste juízo de conclusão do curso após o fim do mesmo
; III - Proibição de ausentar-se da Comarca de Belém sem prévia informação à este juízo por período superior a 15 (quinze) dias;
IV - Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente e, para informar e justificar suas atividades, salvo se a referida data recair em sábado, domingo ou feriado, caso em que o acusado deverá, se apresentar no primeiro dia útil seguinte;
V - Manter atualizado o seu endereço;
o período de suspensão é de 02 (dois) anos. (grifos e negritos meus)

Em audiência admonitória realizada em 05/07/2017, o recorrente aceitou a proposta.

Em 23/01/2019, o juízo monocrático determinou a sua Secretaria que certificasse acerca do cumprimento das condições impostas no “sursis processual”, ou seja, se o recorrente vinha cumprindo o ali acordado.

Após isso o recorrente foi intimado em 30/06/2020, para justificar em juízo o cumprimento das condições que lhe fora imposta, tendo a secretaria certificado no dia 02/10/2020,
o comparecimento trimestral do recorrente de forma irregular e não apresentação de qualquer outra justificativa
.

Em 13/10/2020 o juízo ordenou a intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, para manifestação sobre o descumprimento das condições estabelecidas por ocasião da audiência de suspensão condicional do processo.

A Defensoria Pública em 03/12/2020, se manifestou no sentido de que o apelante não poderia ser alcançado após o transcurso do período de prova da referida suspensão, sem que houvesse sido detectada dentro do lapso temporal de duração do benefício, qualquer irregularidade na satisfação das exigências impostas, requerendo a declaração da extinção da punibilidade do crime.

Em 15/12/2020, o Ministério Público pugnou pela cassação do benefício da suspensão em análise, com base no artigo 89, § 4º, da Lei 9.099/95, eis que o recorrente descumpriu as condições ali impostas, devendo o feito seguir até ulteriores de direito.

Em decisão proferida no dia 27/01/2021, o magistrado primevo entendeu por bem revogar o benefício, pois as condições para a suspensão em questão foram descumpridas pelo recorrente, ocasião em que determinou o prosseguimento da persecução criminal.

Reputo correta a decisão monocrática, pois o descumprimento das condições estabelecidas para o período de prova, impede a extinção da punibilidade do agente, ainda que o benefício não tenha sido expressamente revogado antes de expirado o prazo de suspensão.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da punibilidade não pode ocorrer de forma automática, uma vez que nem todas as condições suspensivas foram adimplidas.

Qualquer entendimento que fosse de encontro a esse posicionamento, serviria como um estímulo para descumprir as condições impostas pouco antes de findar o prazo de suspensão condicional do processo, quando não tivesse mais tempo hábil para apuração das faltas e eventual revogação do benefício.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DESCUMPRIMENTO OCORRIDA DURANTE O LAPSO PROBATÓRIO.
1. É inviável o conhecimento do habeas corpus, uma vez que a defesa impugna decisão monocrática, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto. Precedentes do STJ e do STF.
2. O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal
. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (...) STJ. AgRg no HC 563.607 /ES, Rel . Ministro JORGE MUSSI , QUINTA TURMA , julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020) (grifos e negritos meus)

Colaciono, outrossim, julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que assim se posicionou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. Entendimento pacificado via Recurso Repetitivo perante o STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVALIDADA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ACORDADAS. PERÍODO DE PROVA EXPIRADO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.
(TJ-GO - RSE: 152501720138090091, Relator: DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 30/10/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2878 de 27/11/2019)” (grifos e negritos meus)

Assim, comprovado que o recorrente não cumpriu as condições que lhe foram impostas, ou seja, os itens II e IV do acordo, consistente na apresentação de certificado de participação em curso de reciclagem perante o Detran/PA, além de comparecimento trimestral em juízo para informar e justificar sua atividade, faz-se necessária a revogação do benefício, com o regular prosseguimento do processo, devendo ser mantida “in totum” a decisão ora guerreada.

3 - CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática que revogou o benefício da suspensão condicional do processo em relação ao recorrente
MAYCON PINHEIRO DAS CHAGAS MACHADO
e determinou o prosseguimento persecução criminal até ulteriores de direito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 09/10/2024